Tribunal: TJDFT
Processo: 0740504-16.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS FORMAIS. IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, consistente na declaração de nulidade do auto de infração no SA04091027, ante o argumento de ausência de identificação do agente ou autoridade de trânsito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Questão em discussão: insubsistência do auto de infração impugnado.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. O auto de infração foi lavrado na presença do condutor/recorrente, por meio de abordagem pessoal, restando demonstrado que a lavratura do auto de infração (ID 80603197 - Pág. 2) atendeu todos os requisitos estabelecidos pelo do art. 280 do CTB, que assim dispõe:
“Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará: I - tipificação da infração; II - local, data e hora do cometimento da infração; III - caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie, e outros elementos julgados necessários à sua identificação; IV - o prontuário do condutor, sempre que possível; V - identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador ou equipamento que comprovar a infração; e VI - assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração”. (grifo que não é do original)
5. O ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, não produzida pelo recorrente (CPC, art. 373, I). No mesmo sentido: Acórdão 2000168, 0754112-18.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.
6. Destarte, impõe-se reconhecer que o auto de infração no SA04091027 é legítimo e atendeu aos requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão (art. 46, da Lei no 9.099/1995).
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 280; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2000168, 0754112-18.2024.8.07.0016, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 19.05.2025.